Tribunal: TJBA
Processo: 8058278-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058278-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGROINDUSTRIA CHAPADA DIAMANTINA LTDA Advogado(s): LEONARDO NUNES FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE. CDA VÁLIDA E EFICAZ. DÉBITOS CONSTITUÍDOS MENOS DE 2 ANOS ANTES DA INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8058278-66.2025.8.05.0000, em que é agravante AGROINDUSTRIA CHAPADA DIAMANTINA LTDA e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça